Tribunal: STF
Processo: RE 81825
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
Multa fiscal. O Código Tributário Nacional não aboliu sua distinção entre moratória e punitiva com os efeitos previstos na Súmula ns. 191 e 192.
II. Sendo moratória, a que se refere o executivo, é exigível do contribuinte falido, nos termos daquele verbete (Lei de Falências, art. 23, parágrafo único, III).
III. Recurso extraordinário provido.